Tribunal: TJES
Processo: 5007087-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007087-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5007087-20.2023.8.08.0000

A
GVTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MELHORIAS EM HOSPITAL ESTADUAL – POLÍTICAS PÚBLICAS – COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO QUE NÃO TRANSBORDA A LEGALIDADE –RECURSO PROVIDO.

I –
Cabe ao Poder Judiciário, em situações excepcionais,

determinar a implementação de políticas públicas pelo Estado, sem que tal comando importe em invasão da esfera administrativa do Executivo.

II –
O Judiciário não pode ser visto como uma forma secundária de governança estatal, razão pela qual somente poderá atuar nas hipóteses em que os atos da Administração, comissivos ou omissos, transbordem sobremaneira o ordenamento jurídico.

III –
E
mbora não seja o ideal,
o cenário descrito
nos autos

demonstra
a atuação do ente estatal na resolução das vicissitudes indicadas pelo Ministério Público, de modo a garantir a integridade de funcionários e pacientes do nosocômio indicado,
inexistindo omissão estatal a ser extirpada.

IV –
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5007087-20.2023.8.08.0000

A
GVTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que determinou ao Estado do Espírito Santo a realização de um plano de trabalho em 5 dias para realização das melhorias indicadas pelo Ministério Público no Hospital Estadual São José do Calçado.

O autor narra uma série de irregularidades que colocam em risco a integridade dos funcionários e pacientes do nosocômio.

Pois bem.

Analisando com acuidade os autos, perpassando pelos elementos de prova até então produzidos, penso que merece reforma a decisão objurgada.

Isto, porque embora louvável o ato fiscalizatório capitaneado pelo Parquet, entendo que a pretensão ministerial esbarra no princípio da Separação dos Poderes, haja vista que adentra em meandros que são exclusivos do Poder Executivo.

Como de curial sabença, o Judiciário deve zelar pelo fiel cumprimento das leis, devendo atuar somente nas hipóteses em que o Estado, de maneira voluntária ou involuntária, pratica atos que se afastam dos mandamentos legais, sob pena de invasão da esfera administrativa de outros Poderes, como no caso o Executivo.

É assente perante o Supremo Tribunal Federal que as restrições impostas ao exercício das competências constitucionais conferidas ao Poder Executivo, entre elas a fixação de políticas públicas, importam em contrariedade ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes.
1

Registre-se que o Judiciário não pode ser visto como uma via de governança secundária, alternativa, daqueles que não tem os seus anseios acolhidos pela máquina estatal.

Infelizmente, o Estado não possui recursos suficientes para prestar o devido serviço aos cidadãos, embora seja essa uma meta a ser buscada diuturnamente pelos governantes.

Registro que não se pode olvidar que a situação do Hospital Estadual São José do Calçado seja um percalço a ser ultrapassado daqui para frente, todavia, de igual forma, também não se tem escolas-modelo onde as crianças possam ser educadas de maneira efetiva, outros hospitais que forneçam tratamento digno aos pacientes que por ele procuram, isso sem falar nas vicissitudes presentes nas demais as áreas da Administração Pública, fatos estes que são absolutamente compreensíveis se entendida tal situação pelo prisma da complexidade do gerenciamento da máquina administrativa.

O que não se pode deixar à margem dessa discussão é a premente necessidade de aprimoramento dos serviços públicos e o empenho dos governantes em assim agir.

Na situação em tela, embora seja possível vislumbrar a situação difícil experimentada pelos servidores e pacientes do referido nosocômio, não se pode descurar que o Estado vêm promovendo ações para a mitigação dos problemas estruturais ali observados, de modo a garantir mais segurança àqueles que utilizam o serviço médico da região, como até mesmo bem reconheceu a Procuradora de Justiça subscritora do parecer contido no id nº 8277703.

O Estado do Espírito Santo trouxe uma série de documentos (ids nº 5409167 até 5409176) que fazem a comparação entre o que foi solicitado pelo Ministério Público e o que já foi feito ou está sendo realizado, além de ordens de serviço, demonstrando o legítimo empenho do Poder Público em aprimorar a estrutura física e a segurança de servidores e pacientes do Hospital Estadual São José do Calçado, não havendo que se falar em omissão estatal.

Ilustrando situações análogas, são os precedentes abaixo, onde fora encampado o mesmo entendimento que aqui perfilho, vejamos:

“
[...]
Entretanto, essa atuação extraordinária dos órgãos jurisdicionais nas questões envolvendo políticas públicas não deve ser vulgarizada e tampouco banalizada. Ao contrário, o controle jurisdicional de legitimidade da omissão do poder público não pode ser indiferente à autocontenção (“judicial self-restraint”) e à deferência do Poder Judiciário aos juízos valorativos realizados pelos órgãos técnicos especializados em matéria sanitária, os quais, em última análise, buscam concretizar uma autêntica política de Estado com as verbas orçamentárias disponíveis para tal, cujo montante é finito e limitado. III- A atuação do Judiciário nessa delicada seara somente tem lugar quando demonstrado um panorama de grave omissão institucional dos órgãos governamentais responsáveis, os quais, mesmo cientes do cenário de inércia, negligência e descaso no trato do interesse público primário, insistem, de forma prolongada e renitente, em nada fazer. IV- O Poder Executivo, no limite das suas possibilidades, está adotando medidas destinadas a mitigar e remediar, de forma gradual e progressiva, o quadro de deficiência reportado pelo Parquet, a revelar, portanto, que pelo menos por ora não se vislumbra um cenário de grave omissão institucional com aptidão de autorizar a intervenção excepcional e extraordinária dos órgãos jurisdicionais na implementação judicial de políticas de saúde pública na área de doações de órgãos e transplantes.[...]” (Agravo de Instrumento 5004352-19.2020.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, Julgado em 15/10/2021)

Destarte, como já dito, considerando o esforço do ente estatal em promover as melhorias verificadas pelo Ministério Público, bem como existindo laudos emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar atestando a segurança do local, entendo que não há razão para o deferimento da liminar, cabendo ao julgador primevo adotar as medidas necessárias a verificação da conduta estatal ao longo do trâmite da ação.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, indeferir o pleito liminar.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
-
RELATOR

1
(ADI 4102 REF-MC, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/05/2010, DJe-179 DIVULG 23-09-2010 PUBLIC 24-09-2010).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.